Tribunal: TJBA
Processo: 0503541-68.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0503541-68.2017.8.05.0229 COMARCA DE ORIGEM:SANTO ANTÔNIO DE JESUS PROCESSO DE 1º GRAU: 0503541-68.2017.8.05.0229 APELANTE: FÁBIO DOS SANTOS DE JESUS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO LEGÍTIMO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Fábio dos Santos de Jesus contra sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 510 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.º 10.826/03), em concurso material (art. 69 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial ou fundada suspeita; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iv) reconhecer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06) e o afastamento da agravante da reincidência; (v) declarar a extinção da punibilidade do crime de posse ilegal de arma de fogo em razão da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso dos policiais no domicílio do réu é legítimo, tendo em vista a existência de denúncia de moradores sobre ameaça com arma de fogo e a fuga do acusado para o interior da residência portando armamento, configurando flagrante delito e fundada suspeita, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e conforme fixado no Tema 280 da Repercussão Geral do STF (RE 603.616/RO). 4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão demonstradas por meio dos depoimentos policiais, auto de exibição e apreensão, laudos toxicológicos e apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, embalagens e arma de fogo, o que afasta a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas. 5. A desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 é inviável, diante da quantidade e variedade de drogas, associadas a instrumentos típicos da mercancia, incompatíveis com uso pessoal. 6. A agravante da reincidência deve ser afastada, pois embora se admita a pesquisa a sistemas judiciais, não foi possível verificar a existência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como não restou demonstrada por outros meios, sendo ônus da acusação comprovar documentalmente tal circunstância. 7. Estão presentes os requisitos legais do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não sendo possível afastar a causa de diminuição com base apenas na existência de ações penais ou inquéritos em curso, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 1.139 (REsp 1.977.027/PR, STJ). A fração de 1/2 é adequada, diante da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos. 8. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, diante do lapso temporal superior a quatro anos entre os marcos interruptivos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, com extinção da punibilidade ex officio. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio é lícito quando fundado em situação de flagrante delito, especialmente diante de fuga do agente e denúncia de ameaça com arma de fogo. 2. A existência de variedade de entorpecentes fracionados e balança de precisão justifica a condenação por tráfico de drogas, afastando a hipótese de uso pessoal. 3. A agravante da reincidência deve ser afastada na ausência de prova documental de condenação penal definitiva anterior e impossibilidade de conferência da sentença penal transitada em julgado na consulta aos sistemas judiciais. 4. A existência de inquéritos ou ações penais em curso não impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 5. A pretensão punitiva em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo prescreve em quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CP, arts. 69, 107, IV, 109, V e 156; CPP, art. 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/03, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes. STJ, REsp n. 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 10/8/2022, DJe 18/8/2022 (Tema Repetitivo 1.139). STJ, AgRg no HC n. 701.356/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 30/4/2025, DJE 7/5/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.987/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 12/8/2025, DJE 20/8/2025. STJ, AgRg no HC n. 900.617/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 2/9/2024, DJe 5/9/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0503541-68.2017.8.05.0229, da comarca de Santo Antônio de Jesus, figurando como apelante Fábio dos Santos de Jesus, e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer, declarar de ofício a extinção da punibilidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e dar provimento parcial ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0503541-68.2017.8.05.0229)